Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-42.2019.8.11.0026
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. PEÇA NÃO OBRIGATÓRIA AO DESLINDE DO FEITO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO COMANDO DO ART. 485, § 1o e § 6o. CONFRONTO, AINDA, COM A SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS. TELAS SISTÊMICAS COM DÉBITOS INADIMPLIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Extinção do processo sem resolução do mérito com base no artigo 485, inciso III, do CPC.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.
3. A falta de impugnação à contestação não dá ensejo, por si só, à extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa.
4. À luz do artigo 485, III, do CPC, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: i) a inércia da reclamante, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; ii) a prévia intimação pessoal da reclamante para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJE ou pessoalmente e, por fim, iii) requerimento expresso do reclamado, nos termos da Súmula 240 do STJ.
5. Sentença anulada.
6. Aplicação da teoria da causa madura, com fulcro no artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
7. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
8. Não sendo negada a relação jurídica, conforme explicitamente exposto nos fatos e causa de pedir constante na petição inicial, na qual é fundada no desconhecimento do débito negativado, incumbe ao autor à prova da adimplência do plano de telefonia contratado e cancelado.
9. Parte recorrida que demonstrou o pagamento de faturas entre setembro a novembro/2018 e a inadimplência no período de dezembro/2018 a fevereiro/2019.
10. Sem comprovação da cobrança indevida e do pagamento dos débitos que entende como legítimos, deve ser reconhecido o exercício regular do direito ao crédito.
11. Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359, do STJ.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) anular a sentença proferida pelo juízo a quo; e (ii) julgar improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[KELY CRISLENE SANTOS DE LARA - CPF: 062.399.311-28 (REPRESENTANTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020